Tribunal: STJ
Processo: 1025108-90.2021.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995065 - MT(2025/0267727-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ITACIARA MOTORS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
EMBARGADO
: ELÓI VITÓRIO MARCHETT
EMBARGADO
: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
ADVOGADA
: PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - MT013739
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de questões devidamente fundamentadas.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6805b66e-ca36-44ba-9910-5adcf3ae1dfe

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995065 - MT(2025/0267727-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ITACIARA MOTORS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
EMBARGADO
: ELÓI VITÓRIO MARCHETT
EMBARGADO
: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
ADVOGADA
: PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - MT013739
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de questões devidamente fundamentadas.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITACIARA MOTORS LTDA.
contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. SÚMULAS 83 E 481 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte quando os fundamentos adotados são suficientes para justificar a
conclusão da decisão. Não há violação ao
do CPC quando o
art. 1.022
Tribunal decide de modo claro e fundamentado as questões essenciais ao
deslinde do feito. 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à
pessoa jurídica condiciona-se à prova efetiva da hipossuficiência, não
havendo presunção legal de miserabilidade em seu favor
). 3.
(Súmula 481/STJ
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa ( ). É
permitida a revogação do benefício, inclusive de ofício e iuris tantum a
qualquer tempo (dentro do prazo legal), quando o magistrado constata, com
base em elementos dos autos, a inexistência ou o desaparecimento da
situação de incapacidade econômica da parte, ou quando a situação
financeira semostra incompatível com a benesse. 4. O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ
). 5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e
(Súmula 83/STJ
negar-lhe provimento.” (e-STJ, fls. 1132)
Documento eletrônico VDA56582137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:42
Código de Controle do Documento: 2cc9ec5b-ef2c-4970-bd69-b4ae892e36fd

Em suas razões (e-STJ, fls. 1145-1148), a embargante aponta vício de omissão, ao
sustentar que a Turma não teria analisado as razões do recurso especial relativas à ofensa ao
do CPC, especialmente quanto à preclusão decorrente da concessão da gratuidade em
art. 505
primeiro grau e ao cabimento do agravo de instrumento previsto no
do CPC.
art. 101
A embargante também indica contradição, ao afirmar que as informações obtidas via
INFOJUD não teriam sido contra-argumentadas e, por isso, a hipossuficiência teria sido
reconhecida na origem, enquanto no acórdão haveria conclusão diversa sem adequada valoração
dos documentos e da prova de sua incapacidade financeira.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para dar
completude ao acórdão da Quarta Turma, com eventual atribuição de efeitos infringentes, a fim
de eliminar a omissão e a contradição apontadas.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 1153-1155).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
Documento eletrônico VDA56582137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:42
Código de Controle do Documento: 2cc9ec5b-ef2c-4970-bd69-b4ae892e36fd

(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto à omissão, a embargante sustenta que teria sido omitida a análise da tese de
violação ao
do CPC, por não se enfrentar o argumento de preclusão
, dado
art. 505
pro judicato
que o benefício de gratuidade foi concedido em primeiro grau e não houve recurso do
embargado à época própria. Alega, ademais, omissão quanto ao
do CPC, que preveria
art. 101
agravo de instrumento contra decisão que indeferir ou revogar a gratuidade, o que reforçaria que
a matéria não poderia ser revista de ofício sem modificação superveniente do estado de fato ou
de direito.
A decisão embargada tratou especificamente da possibilidade de revisão e revogação
de ofício da gratuidade, transcrevendo trecho do acórdão recorrido que afastou a preclusão, nos
seguintes termos:
“O benefício da gratuidade da justiça não se restringe à esfera de interesses
dos litigantes, uma vez que as custas judiciais são tributos, ou, mais
especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários
(CF, II, e CTN, , logo, o interesse público inerente à matéria, art. 145, art. 77)
por si só, independente da provocação da outra parte, autoriza e justifica a
manifestação ex officio do magistrado quando necessário, daí porque não há
falar em julgamento ultra petita ou em infringência ao efeito devolutivo do
recurso, e, se não bastasse, o o da o qual não foi
,
art. 8 Lei no 1.060/50
revogado pela edição do Código de Processo Civil de 2015, prevê que, antes
de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que
condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão, ou, então, de
que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse,
compete ao julgador (monocrático ou colegiado), de ofício ou quando
acionado pela parte contrária, revogar o benefício da assistência judiciária
gratuita, sendo que, no presente caso, conforme acima destacado, diante de
fundadas razões acerca da situação de insuficiência econômica declarada
pela
inclusive a partir de novos elementos acessados,
autora/agravante,
somente depois da deliberação do Juízo de origem, como, por exemplo, o teor
da Carta Precatória que só veio a ser autuado em dezembro de 2023, houve
detida revisão da matéria, garantindo-se a parte o devido contraditório e
ampla defesa, seguida da conclusão de inexistência da condição de
hipossuficiência financeira, a qual, repito, pautou-se em elementos
probatórios novos e que não haviam sido analisados nos autos até então,
como a decisão proferida pela Justiça Paulista (Proc. no 1138286-
73.2016.8.26.0100) e por esta própria Justiça Mato-grossense (RAC no
1004085-52.2021.8.11.0015) a respeito da existência de grupo econômico em
Documento eletrônico VDA56582137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:42
Código de Controle do Documento: 2cc9ec5b-ef2c-4970-bd69-b4ae892e36fd

que a está inserida, com indícios de confusão eempresa/autora/agravante
ocultação patrimonial entre seus membros, o que, somado à natureza de
matéria de ordem pública da questão, cuja lei expressamente autoriza a
revisão a qualquer tempo destro do prazo de 5 anos, afasta a tese de
preclusão pro judicato, até porque não há falar em coisa julgada formal
acerca da matéria.” (e-STJ, fls. 1136-1137).
Ademais, registrou-se de forma clara a inexistência de omissão: “não há que se falar
(e-STJ, fls.
em

negativa de prestação jurisdicional”
omissão/contradição/obscuridade e/ou
1138).
No que tange ao
do CPC, não houve apreciação específica na decisão
art. 101
embargada, razão pela qual, quanto a esse ponto, não se configura o prequestionamento da
matéria. Concluo pela inexistência de omissão quanto à preclusão e pela ausência de
prequestionamento quanto ao
do CPC.
art. 101
Quanto à contradição, a embargante afirma que haveria contradição entre o
reconhecimento da hipossuficiência na origem, amparado em dados do INFOJUD e em extensa
documentação, e a conclusão do acórdão que teria desconsiderado tais provas, além de que a
Turma teria deixado de revalorar a prova na busca da verdade real.
A decisão embargada enfrentou detidamente o tema, reconhecendo a suficiência da
fundamentação e rechaçando o vício, ao consignar: “não há que se falar em

negativa de prestação jurisdicional, tendo o acórdão
omissão/contradição/obscuridade e/ou
(e-STJ, fls. 1138).
julgado a causa sob a ótica do direito que entendeu pertinente à hipótese”
Cabe consignar que a contradição que autoriza embargos de declaração é a
contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que
apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no
julgado embargado, já que todos os argumentos elencados no voto condutor do acórdão se
complementam e fundamentam adequadamente a sua conclusão.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão da Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do IAC n. 7, fixou
tese jurídica e deu provimento aos recursos especiais para reconhecer a
violação ao
da
e ao instituto da coisa julgada,
art. 18
Lei n. 4.717/1965
julgando improcedente a ação nos termos de sentença erga omnes publicada
em ação popular conexa e já transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta obscuridade ou contradição, justificando a oposição dos embargos
de declaração, ou se a parte embargante busca apenas o rejulgamento da
causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao rejulgamento da
causa.
Documento eletrônico VDA56582137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:42
Código de Controle do Documento: 2cc9ec5b-ef2c-4970-bd69-b4ae892e36fd

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, sem apresentar
obscuridade ou contradição, tendo enfrentado todos os pontos levantados
pela parte recorrente.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto
condutor se complementam e fundamentam adequadamente a conclusão.
6. A pretensão do embargante é meramente infringente, buscando rever a
conclusão do colegiado, o que não é cabível por meio de embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando
ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que autoriza embargos de
declaração é a contradição interna, inexistente no julgado embargado, pois
os argumentos do voto condutor se complementam e fundamentam
adequadamente a conclusão. 3. A pretensão do embargante é meramente
infringente, buscando rever a conclusão do colegiado, o que não é cabível
por meio de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados:
,
,
CPC/2015 art. 1.022; Lei n. 4.717/1965
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
,
art. 18.
REsp 1.729.402/SP
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
15/03/2022,
STJ, EDcl no AgInt no
, Rel. Min.
01/04/2022;
REsp n. 2.124.453/DF
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
5/5/2025,
13/5/2025.
(EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.806.016/PA
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.
Ademais, ficou destacado que a revogação se apoia em presunção relativa de
hipossuficiência para pessoa jurídica e em novos elementos probatórios, afastando a alegada
desconsideração de provas.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata nenhum vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:42
Código de Controle do Documento: 2cc9ec5b-ef2c-4970-bd69-b4ae892e36fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.995.065 / MT
Número Registro: 2025/0267727-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10251089020218110003
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITACIARA MOTORS LTDA
ADVOGADO : ROBERTO SOLIGO - MS002464
AGRAVADO
: ELÓI VITÓRIO MARCHETT
AGRAVADO
: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
ADVOGADA
: PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - MT013739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITACIARA MOTORS LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
EMBARGADO : ELÓI VITÓRIO MARCHETT
EMBARGADO : LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
ADVOGADA
: PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - MT013739
TERMO
Documento eletrônico VDA56867418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: 535cea19-e275-477b-b88d-3ecc7a6ee726

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:51
Código de Controle do Documento: 535cea19-e275-477b-b88d-3ecc7a6ee726